Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-59.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001976-59.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE NORMA LOCAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre a integralidade das férias anuais de 45 dias dos professores da rede municipal de ensino de Barra do Garças/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) saber se é constitucional o parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Municipal no 049/1999, que limita o adicional de férias ao período de 30 dias, em confronto com o art. 7o, XVII, da CF; e (ii) verificar se os professores municipais têm direito à percepção do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos no art. 54, I, da mesma norma municipal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XVII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, assegura o direito ao adicional de 1/3 sobre a totalidade das férias usufruídas.

4. A Lei Complementar Municipal no 049/1999 reconhece expressamente o direito dos professores em regência de classe a férias de 45 dias (art. 54, inciso I), razão pela qual o adicional constitucional deve incidir sobre todo esse período.

5. O parágrafo único do art. 55 da referida lei municipal, ao limitar o adicional ao período de 30 dias, afronta diretamente o texto constitucional, não encontrando respaldo na distinção entre férias e recesso escolar, a qual é inexistente na legislação local.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da repercussão geral (RE 1.237.867/SP), firmou o entendimento de que o adicional constitucional incide sobre todo o período de férias.

7. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou tese no mesmo sentido, assegurando o pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias aos professores da rede estadual.

8. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada como óbice ao cumprimento de direito fundamental previsto na Constituição, conforme entendimento firmado pelo STF (ARE 639.337 AgR).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O adicional de 1/3 de férias, previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais dos professores em regência de classe da rede municipal, quando assim previsto em norma local. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR – Tema 04), consolidou o entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de descanso dos professores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 7o, XVII e art. 39, § 3o; LC Municipal no 049/1999, arts. 54, I e 55, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 3o, I e 4o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); Súmula STJ no 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.237.867/SP (Tema 1241 da RG), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.8.2023; TJMT, IRDR (Tema 04) 1002789-40.2021.8.11.0000, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, j. 21.10.2021; STF, ARE 639337 AgR, rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 23.8.2011; TJ-MT 1001381-73.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025; TJ-MT 1000586-28.2023.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025; TJ-MT 1003022-04.2021.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado
em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1001976-59.2025.8.11.0004, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em benefício dos professores da rede pública municipal de ensino.

A presente ação objetiva o reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças relativas ao terço constitucional de férias, com o consequente pagamento proporcional aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos no art. 54, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.o 049/1999, pleiteando-se o afastamento da limitação imposta pelo parágrafo único do art. 55 da mesma norma, que restringe o pagamento do referido adicional ao período de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais o Apelante aduz que a sentença, ao manter a restrição prevista em lei municipal, contrariou o artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, que assegura o pagamento de adicional de um terço sobre a remuneração das férias, sem limitação ao número de dias, desde que legalmente previstos.

Assevera que a norma municipal, ao prever férias de 45 dias aos professores, não pode restringir o adicional constitucionalmente assegurado a apenas 30 dias, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade constitucional.

Afirma que o direito ao adicional de férias sobre todo o período de descanso encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça de diversos estados, bem como no Tema 1241 de Repercussão Geral do STF, que fixa a tese de que o adicional de 1/3 previsto no art. 7o, XVII, da CF incide sobre toda a remuneração relativa ao período de férias.

Argumenta que a limitação imposta pela legislação municipal é materialmente inconstitucional, por representar supressão de direito fundamental sem respaldo constitucional, especialmente considerando que os professores efetivamente usufruem os 45 dias de férias previstos em lei.

Destaca que a sentença recorrida também contrariou o entendimento firmado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao afastar sua aplicação ao caso concreto.

Sustenta que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o abono de férias deve incidir sobre todo o período legal de gozo, especialmente quando este é superior a 30 dias, como no caso dos docentes da rede municipal de ensino.

Alega que a previsão orçamentária não pode ser alegada como obstáculo ao cumprimento da norma constitucional e que a ausência de dotação não autoriza o descumprimento de direitos legalmente garantidos.

Ressalta que o direito em debate não se trata de gratificação eventual, mas de direito constitucional vinculado à remuneração do período de descanso anual.

Defende, por fim, que o juízo de primeiro grau deveria ter reconhecido a inconstitucionalidade material da limitação prevista no parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar Municipal no 049/1999, assegurando aos professores da rede municipal o recebimento do adicional de férias sobre os 45 dias previstos no artigo 54 da mesma norma.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o direito dos professores ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias sobre os 15 dias excedentes, com as devidas atualizações e consectários legais.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças defende a manutenção da sentença que indeferiu o pedido do SINTEP/MT, sustentando que o adicional de 1/3 de férias deve incidir apenas sobre 30 dias, conforme o parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Municipal n.o 049/1999. Alega que os 15 dias excedentes configuram recesso escolar, e não férias legais, não sendo devido o terço constitucional sobre esse período. Invoca o princípio da legalidade (art. 37 da CF), a necessidade de previsão legal e orçamentária e apresenta precedentes do STJ e da Turma Recursal de Mato Grosso que respaldam essa interpretação. Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios (ID313527861). (ID313527861).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 317426876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP)
, na qualidade de substituto processual dos professores da rede municipal de ensino de Barra do Garças/MT, ajuizou
Ação de Cobrança
pleiteando o pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade das férias, correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, conforme disposto no art. 54, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.o 049/1999.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, com base no parágrafo único do art. 55 da mesma lei, que limita o pagamento do adicional ao período de 30 dias, considerando os 15 dias restantes como recesso escolar, o que afastaria o direito à verba postulada (ID 313527853).

A controvérsia restringe-se à constitucionalidade do parágrafo único do art. 55 da referida norma municipal, o qual restringe o pagamento do terço constitucional ao limite de 30 dias, ainda que o art. 54 assegure férias anuais de 45 dias aos professores em regência.

Conforme se depreende dos autos, os dispositivos mencionados da Lei Complementar Municipal n.o 049/1999, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública do Município de Barra do Garças/MT, estabelecem que:

“
Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar,

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

[...]”

“
Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo Único - Os professores perceberão o adicional de que trata este artigo em relação ao período de trinta dias.
” (g.n)

Da análise da norma em comento, verifica-se que, embora o legislador municipal tenha reconhecido expressamente o direito dos professores a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, o parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Municipal n.o 049/1999 impõe limitação ao pagamento do adicional constitucional de 1/3, restringindo-o ao período de 30 (trinta) dias.

Tal restrição fundamenta-se, segundo alegado pelo próprio ente municipal, no argumento de que os 15 (quinze) dias complementares corresponderiam ao denominado “recesso escolar”, e não às férias propriamente ditas. Contudo, observa-se que o referido dispositivo legal
não estabelece qualquer distinção entre férias e recesso escolar
.

Nesse contexto, a mencionada limitação configura violação direta à Constituição Federal, a qual assegura, de forma expressa, o direito ao adicional de 1/3 (um terço)
sobre a totalidade do período de férias usufruído
, nos termos do art. 7o, inciso XVII, cuja aplicação aos servidores públicos decorre do disposto no §3o do art. 39 da Carta Magna:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
;”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII
, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” (g.n)

Desse modo, a prática administrativa adotada pelo Município, bem como a utilização de sistema de gestão que classifica 30 dias como "férias" e 15 dias como "recesso", não possui força normativa para restringir direito subjetivo de natureza constitucional.

Ainda sobre a matéria, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.237.867/SP (Tema 1241 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
"o adicional de 1/3 (um terço), previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, incide sobre a remuneração relativa
a todo o período de férias
"
. Embora o caso específico tratasse de férias proporcionais, o fundamento adotado pela Suprema Corte é plenamente aplicável à hipótese dos autos, pois reconhece que o adicional constitucional deve incidir sobre a integralidade do período de férias.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento favorável à tese ora defendida, conforme se extrai da ementa assim segmentada:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).
Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.
Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. [...]

(TJ-MT 10027894020218110000 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/10/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2021) (g.n)

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal n.o 049/1999 estabelece, de forma expressa, em seu art. 54, inciso I, que os professores em exercício de regência gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias,
razão pela qual o adicional constitucional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre a integralidade desse período.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 55 da referida norma, ao limitar o pagamento do adicional de férias a 30 (trinta) dias, mostra-se incompatível com o art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, uma vez que restringe indevidamente direito fundamental expressamente assegurado pela Carta Magna.

Assim sendo, é devida a diferença do adicional de 1/3 incidente sobre os 15 (quinze) dias restantes do período de férias, a qual deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, diante da ausência de elementos nos autos que permitam a quantificação exata do valor devido.

Em reforço ao entendimento ora esposado, colacionam-se precedentes desta Corte:

[...]
"Os professores da rede municipal de ensino fazem jus ao recebimento do adicional de um terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias quando a legislação municipal expressamente reconhecer tal período como férias, independentemente de sua divisão em períodos distintos."
(TJ-MT 1001381-73.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025) (g.n)

[...] 2. A Lei Complementar Municipal no 59/2014 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de férias anuais, divididos entre 15 dias de férias no término do 1o semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total.

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores. 4. O impacto financeiro não constitui fundamento apto a afastar o pagamento de verba constitucionalmente assegurada aos servidores, cabendo à Administração Pública planejar-se para cumprir suas obrigações legais
. (TJ-MT 1000586-28.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (g.n)

[...]

4. O terço constitucional de férias incide sobre todo o período de férias usufruído pelo servidor, sem restrição aos 30 dias. 5. Não há distinção entre férias e recesso escolar para fins de pagamento do terço constitucional, devendo o adicional de 1/3 incidir sobre o período total de 45 dias quando previsto em legislação municipal. 6. A obrigação de pagar o adicional de 1/3 se estende às parcelas vincendas, enquanto durar a relação funcional. 7. A correção monetária e os juros moratórios devem observar os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como fator de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

(TJ-MT 1003022-04.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (g.n)

No que tange à alegada necessidade de dotação orçamentária por parte do ente público para o pagamento do adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, tal argumento não merece acolhida. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que:
"o Poder Público não pode invocar a cláusula da 'reserva do possível' para justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de insuficiência orçamentária"
(ARE 639337 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Reconhecida, portanto, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Municipal n.o 049/1999, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Município de Barra do Garças ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias incidentes sobre os 15 (quinze) dias complementares, retroativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, em consequência, julgar procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

a) Declarar a inconstitucionalidade incidental do parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Municipal n.o 049/1999;

b) Reconhecer o direito dos professores municipais em exercício de regência de classe, vinculados à rede pública de ensino do Município de Barra do Garças/MT, ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade do período de férias, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no art. 54, inciso I, da Lei Complementar n.o 049/1999, interpretado em conformidade com o caput do art. 55 da mesma norma e com o disposto na Constituição Federal;

c) Condenar o Município de Barra do Garças/MT a implantar imediatamente a forma correta de pagamento do adicional de férias, fazendo incidir o 1/3 constitucional sobre a remuneração correspondente aos 45 dias de férias dos professores em exercício de regência;

d) Condenar o Município de Barra do Garças/MT ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de 1/3 de férias, relativas aos 15 (quinze) dias complementares não remunerados, correspondentes ao período não prescrito, ou seja, aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando-se a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça;

e) Determinar que os valores devidos sejam apurados em sede de liquidação de sentença, mediante a apresentação das fichas financeiras, tabelas salariais dos profissionais substituídos, e demais documentos necessários à individualização dos créditos;

f) Fixar que os valores apurados sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, observada a modulação dos efeitos das ADIs n.o 4.357 e 4.425;

g) Condenar o Município de Barra do Garças/MT ao pagamento das custas processuais, se devidas, e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025